Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-06.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE PROGRAMA HABITACIONAL DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. UNIDADE FAMILIAR COMO CRITÉRIO PARA CONTEMPLAÇÃO. PARTILHA. CABIMENTO. REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS COM VALORES DECORRENTES DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. VENDA DO IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO PARA COMPRA DE APARTAMENTO. IRRELEVÂNCIA. PARTILHA DO VALOR DA VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR E PERMISSÃO DE TÁXI. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE PRODUTO DE DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL NÃO JUNTADA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE E INEFICÁCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E IRREGULARIDADE NO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO VISLUMBRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA-CONSTITUTIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. MERA DISTRIBUIÇÃO DO PATRIMÔNIO DAS PARTES. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. APELAÇÕES CÍVEIS DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que um dos critérios empregados para a contemplação de inscrito em Programa Habitacional é justamente a unidade familiar, e que um dos conviventes foi selecionado para tanto durante a constância da união estável, que inclusive havia sido oficializada em escritura pública anteriormente, o imóvel doado deve ingressar no patrimônio comum a ser partilhado.
1.1. Uma vez que a casa foi vendida por um dos conviventes, o produto da venda deve ser partilhado entre eles, pouco importando a destinação dada a esse monte por cada um dos ex-conviventes, ou seja, pouco importando se a ex-companheira empregou o valor para adquirir um apartamento.
2. Sendo desnecessária a prova da sub-rogação da venda da casa na compra do apartamento – uma vez que o produto da venda da casa será partilhado entre os ex-conviventes -, não há falar-se em irregularidade no julgamento antecipado do feito ou em cerceamento de defesa por não ter sido produzida prova acerca da aventada sub-rogação.
3. Tampouco há cerceamento de defesa quanto à ausência de prova testemunhal no que tange à suposta doação do veículo Siena ou da permissão de táxi, haja vista que tais situações deveriam ter sido comprovadas por meio de prova documental.
3.1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cumprindo-lhe aferir a necessidade ou não de sua realização (CPC/15, art. 139, II). Sendo desnecessária a produção de outras provas além das que já constavam dos autos para formar a convicção do julgador, não há falar-se em cerceamento de defesa.
4. As ações de dissolução de união estável c/c partilha classificam-se como ações de natureza declaratória-constitutiva e não há aquisição de patrimônio ou condenação, mas tão somente de divisão, pelo desfazimento da vida conjugal, do monte que anteriormente era comum aos companheiros.
4.1. Sendo inestimável o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos por equidade, conforme prevê o art. 85, § 8o, do CPC.
5. Apelações cíveis desprovidas. Sentença mantida.